Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028385-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO CARVALHO COSTA - CPF: 003.634.931-31 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA registrado(a) civilmente como SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028385-68.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSE RICARDO CARVALHO COSTA

APELADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL – DESNECESSIDADE –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA O REGULAR E VÁLIDO DESENVOLVIMENTO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há exigência no Decreto-Lei nº 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RICARDO CARVALHO COSTA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1028385-68.2019.8.11.0041
ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida em favor do credor fiduciário. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Concedido ao requerido, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Em síntese, o apelante sustenta que a presente demanda se encontra inepta, tendo em vista ser imprescindível para propositura da demanda que o contrato original seja apresentado, o que se dá por meio da efetiva juntada a cártula original celebrada entre as partes, sendo latente o descumprimento de um dos requisitos de procedibilidade da ação, estando, portanto, em desconformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Destaca, ainda, que a decisão recorrida contraria a legislação vigente, uma vez que dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da correta notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor indicado no momento da pactuação contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 184558803, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do recorrente –
JOSE RICARDO CARVALHO COSTA
, alegando, em síntese, que:

“
1. O autor concedeu ao Requerido um financiamento no valor de R$ 36.219,28, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.245,00, com vencimento final em 26/11/2019, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26/11/2015.

2. Em garantia das obrigações assumidas, o Requerido transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supra mencionado contrato a saber :

Marca VOLKSWAGEN, modelo UP! MOVE UP! 1.0 TSI 12v(Move Comp.) 4P (AG) Basic, chassi n.º 9BWAG4128FT512688, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor BRANCA, placa AYF2566, renavam 1002319070 (Doc. anexo)

3. Ocorre, porém, que o Requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 27/01/2019
(parcela 38/48),
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.
.”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 184559732), sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor (ID. 184558754).

Devidamente citado, o requerido (ID nº 184558785), ofertou contestação (ID. 115262037) intempestiva (ID. 125403839).

Instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

184558796).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Com efeito, não há exigência no Decreto-Lei nº 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia (ID. 184559728), ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-las caso entenda pertinente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE EMBASA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE - Tendo em vista que a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato (art. 425, IV, do CPC)é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, desnecessária se mostra a apresentação do documento original à serventia, para o prosseguimento da demanda, sendo de rigor, assim, o cumprimento da liminar de busca e apreensão concedida independentemente da apresentação da via original da cédula de crédito bancário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21478283420218260000 SP 2147828-34.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR - JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - PERÍODO DA NORMALIDADE MORA - DESCARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
1 - Não há qualquer exigência no Decreto Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169005401, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017). Preliminar rejeitada. [...]”

(TJES, Classe: Apelação, 048170000417, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Ademais, registre-se que a regra constante no art. 425, IV, do CPC/15, é clara ao reconhecer que as peças acostadas aos processos de forma digitalizada, tem a mesma força probante que o documento original, salvo eventual e fundamentada arguição pela parte adversa, hipótese essa que sequer se configurou.

Assim, tendo em vista que a juntada de cópia digitalizada do contrato é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, sendo desnecessária a apresentação do documento original à serventia para o prosseguimento da demanda.

Ademais, quanto à constituição em mora, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora enviado no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio apelante (ID. 184559728- Pág. 1), sendo devidamente recebido por terceira pessoa (ID. 184559730 - Pág. 2).

Portanto, não havendo que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original da cédula bancária para instruir a ação de busca e apreensão e, devidamente constituído em mora o apelante, não há que se falar em extinção da ação por ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal,
ressalvada a gratuidade concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023